Tribunal: TJMT
Processo: 0031334-73.2005.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031334-73.2005.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Improbidade Administrativa]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.515/0001-43 (RECORRIDO), EIDY VANIA ASSIS - CPF: 002.611.521-22 (ADVOGADO), ANDREIA FELIX DA SILVA - CPF: 011.663.131-74 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — REGISTRO IMOBILIÁRIO — ACESSO À MORARIA — DIREITO FUNDAMENTAL —SENTENÇA RATIFICADA.

A decisão em reexame, que apenas dá efetividade ao direito constitucionalmente assegurado à moradia, sendo justa e precisa na fixação dos prazos para que o requerido adote as medidas necessárias à satisfação da demanda social exposta na peça exordial.

Este Tribunal entende que reconhecer a legitimidade do Poder Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, não configura violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um poder na esfera de outro. [...]. (STF, Segunda Turma, RE 820910 AgR/CE, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de setembro de 2014).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pela Vara Especializada de Ação Civil Pública da Comarca da Capital que nos autos da ação civil pública com pedido de tutela antecipada n. 31334-73.2005.811.0041 proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e da
Cooperativa Habitacional Condominial Autônoma do Estado de Mato Grosso LTDA - (COHAUT)
, condenando os requeridos para que, solidariamente, adotem as medidas necessárias para realização do registro, bem como emissão de toda e qualquer documentação necessária aos adquirentes de imóveis no prazo de 30 (trinta) dias, e realizem as obras de infraestrutura indispensáveis à urbanização do loteamento de imóveis ‘Morada do Ouro II’.

Sem recurso voluntário os autos são submetidos a remessa necessária.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs a presente ação, com o escopo de impor aos Requeridos a obrigação de promover a regularização do Imóvel Morada do Ouro II no cartório Imobiliário da respectiva circunscrição e ainda realize obras de infraestrutura e a entrega dos imóveis aos adquirentes.

Ressai dos autos, que a Secretaria Municipal de Obras Públicas (ID 3070534), aprovou o Projeto de pavimentação e Drenagem de águas Pluviais do Conjunto Habitacional Morada do Ouro II; observa-se, ainda, expediente do Município de Cuiabá (IDs 3070510 e 3070511) afirmando “
que a infraestrutura do empreendimento Morada do Ouro II se encontra 90% (noventa por cento) executada
”.

Constata-se, também, declaração firmada pela COHAUT (ID 3070504),
in verbis:
“
Declaramos para os devidos fins de direito e a quem possa interessar que os Cooperados relacionados no quadro em anexo, receberam seus imóveis e já estão sendo usadas como suas moradias; sendo que muitos deles já foram escriturados e registrados em seus nomes
”.

Sem recurso voluntário.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela ratificação da sentença.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 12 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020